Tribunal: TJDFT
Processo: 0746740-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746740-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNICA SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ÚNICA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 21515941479 - autos principais), proferida nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. no 0723204- 97.2023.8.07.0020) ajuizado em desfavor de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID65773142), o agravante informa, inicialmente, que requereu a “desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada, a fim de atacar o patrimônio dos sócios e, após isso, realizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para fins de atacar os patrimônios de outras empresas que estão em nome dos sócios da IDEAL SAÚDE e que possuem patrimônio suficiente para adimplemento dos créditos executado.” Afirma que é desnecessário o processamento de IDPJ em autos apartados, uma vez que não existe previsão legal nesse sentido, bem como o procedimento em autos da execução favorece os princípios da celeridade e economia processual. Salienta que o art. 134 do CPC prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e também na execução fundada em título executivo extrajudicial, de modo que possível a instauração do incidente nos autos da ação de origem e, ainda, a lei não faz menção de que o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deva seguir em autos apartados, porquanto o procedimento se trata de incidente processual, e não de ação autônoma. Ressalta que este Tribunal possui decisões recentes no sentido de reconhecer pela desnecessidade de autos apartados para o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que está presente a probabilidade do direito, na espécie, porquanto este Tribunal possui jurisprudência firme e diversas decisões, no sentido de desnecessidade de processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados e, ainda, é notório o direito do agravante, pois a lei não prevê a obrigatoriedade de autos apartados paro o IDPJ, bem como o perigo de dano encontra-se preenchido, uma vez que existe risco real da empresa agravada acabar ocultando o patrimônio dos seus sócios e também das outras empresas que foram referenciadas na petição interlocutória, sobretudo porque, no presente momento, o agravado já possui conhecimento dos termos da petição, podendo esgotar valores ou seu patrimônio. Requer, assim, a concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar que o juízo a quo proceda com o julgamento da desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos e, no mérito, a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando que seja julgado o incidente nos próprios autos da execução, sem a necessidade dos pedidos em autos apartados. Preparo recolhido (ID 65787061). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao indeferir o pleito da agravante, assim fundamentou o d. Juízo: Na petição de ID 214050926, a credora apresenta pedido de desconsideração de personalidade jurídica da executada, para atingir o patrimônio de seus sócios. O requerimento da credora deverá obedecer ao procedimento previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, e por consequência, a autora deve requerer o incidente de desconsideração de personalidade jurídica em autos apartados. Consigno que, ao requerer a instauração do incidente, deverá a parte interessada apresentar completa qualificação de todas as partes envolvidas: exequente, empresa executada e sócios que se pretende a integração da lide, nos termos do art. 319, II, do CPC; além de juntar cópia do contrato social e eventuais alterações da empresa executada e comprovar o esgotamento de busca de bens da empresa devedora nos presentes autos, bem como requisitos legais nos termos do art. 50, do Código Civil. Ante ao exposto, INDEFIRO o processamento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica nos presentes autos por ausência de adequação da via eleita. Fica o credor intimado para dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, acostando planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação do inciso III, do art. 921, do CPC. Intime-se. Pois bem, do confronto entre os fundamentos adotados na decisão acima transcrita e os argumentos expostos nas razões recursais, é possível, não obstante a limitação cognitiva, que caracteriza o presente meio processual, vislumbrar a razão que justifique modificação do ato processual impugnado, notadamente em se considerando a existência de probabilidade do direito invocado pelo recorrente. Registre-se, inicialmente, que a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente, caracterizado pela excepcionalidade, a fim de determinar que o juízo a quo proceda com o julgamento da desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 50 do CCB. Realmente, conforme a norma contida no art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a (a) utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza; e essa última como a (b) ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Sobre o tema, esta 1a Turma já decidiu que “conquanto implique a suspensão do curso do executivo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não tem como condição de procedibilidade que seja formulado em autos apartados, resguardada essa opção em situação passível de afetar a higidez dos atos executivos, somente se exigindo que, em transitando o incidente no bojo dos autos nos quais transita o próprio executivo, de conformidade com os princípios da economia e efetividade processuais, deverá ser comunicada sua subsistência para ultimação dos registros processuais, estará sujeito a preparo e deverá transcorrer sob o crivo do contraditório na formatação firmada pelo legislador (CPC, arts. 133 e segs.)” (Acórdão 1910612, 0722544-32.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024). Este outro precedente bem demonstra o alinhamento da decisão recorrida com o entendimento adotado por este Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NO DECORRER DO PROCESSO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial (CPC, art. 134). 2. Por se tratar de incidente processual, a jurisprudência admite a sua instauração nos próprios autos, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, desde que preenchidos os requisitos legais e observado o contraditório e a ampla defesa. Precedente. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1934370, 0734183-47.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) O risco de ineficácia ao resultado útil do processo, de sua vez, encontra-se demonstrado diante da possibilidade de o processo de execução ser extinto, na forma prevista no art. 921, inc. III do CPC, conforme determinado pela decisão, se não cumpri-la, no prazo de 5 (cinco) dias, como se viu em linhas volvidas. Frente ao exposto, tendo-se em conta a existência da probabilidade do direito alegado, levando em consideração o entendimento jurisprudencial acima citado e, ainda, os documentos que fundamentam o pedido de instauração do incidente, bem o perigo ao resultado útil do processo, caso somente ao final, a tutela recursal seja concedida, resulta viável a pretensão liminar aduzida pelos recorrentes. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante de todo o exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de determinar que seja processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos principais. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.